Tribunal: TCU
Processo: 007.059/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5267/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.059/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Roberto Panisson (XXX.887.420-XX); Barbara Cavalheiro da Silva (XXX.307.239-XX); Camila Nunes Vieira Zotti (XXX.085.119-XX); David Soares Noronha Mendonca (XXX.621.916-XX); Eliara Schultz (XXX.228.970-XX); Luis Fernando Possenti (XXX.856.789-XX); Marcia Gilmara Marian Vieira (XXX.949.349-XX); Marina Selinke Casagrande (XXX.125.159-XX); Rafaela Farias de Melo (XXX.461.779-XX); Tomaz Sielski Rosa (XXX.935.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.